Tribunal: TJSP
Processo: 2278609-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278609-18.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante JAQUELINE
COUTINHO SASTRE, é agravada NATHÁLIA STELLA SANTÁNNA ROCHA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278609-18.2019.8.26.0000 -Voto no 26051
2
Voto no 26051.
Agravo de instrumento no 2278609-18.2019.8.26.0000.
Comarca: Guarujá.
Agravante: Jaqueline Coutinho Sastre.
Agravada: Nathália Stella Santanna Rocha da Silva.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Indenização por danos
morais. Cumprimento de sentença. Deferimento de pedido de
bloqueio de veículo. Restrição quanto à circulação do bem.
Medida cabível em situações excepcionais. Bloqueio somente
quanto à transferência que se mostra suficiente para assegurar a
efetividade da execução. Precedentes da jurisprudência. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 189 dos autos de origem que, em ação de indenização
por dano moral, ora em cumprimento de sentença, deferiu o bloqueio de veículo
pelo sistema RenaJud.
Sustenta a parte agravante que a medida é extrema e somente
deve ser aplicada em casos excepcionais, quando demonstrado o perigo de
desaparecimento do bem; e que não é necessária a restrição à circulação do
veículo, mas apenas o bloqueio de sua transferência. Requer seja determinado o
cancelamento do bloqueio de circulação do automóvel.
Foi deferido o pedido liminar (fls. 27).
Não houve resposta.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278609-18.2019.8.26.0000 -Voto no 26051
3
A agravada ajuizou ação de indenização por danos morais,
que foi julgada procedente para condenar a agravante ao pagamento de
R$5.000,00, com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora a
contar da citação.
Em fase de cumprimento de sentença, a agravante requereu o
bloqueio do veículo penhorado, através do sistema renajud. Em seguida, requer
seja expedido ofício à instituição financeira, comunicando-se o bloqueio para
venda (fls. 188 dos autos de origem).
A respeitável decisão agravada deferiu o pedido, determinando
o bloqueio do veículo de fls. 62/63 dos autos de origem, via sistema Renajud.
Ocorre que, em que pese não especificado na decisão,
constou do comprovante de restrição veicular o bloqueio referente a “circulação”
(fls. 191 dos autos de origem).
E, de fato, tem-se que a restrição à circulação de automóvel é
medida excepcional, que atinge o direito de uso do bem da executada.
De início, ressalta-se que não se trata o caso em exame de
ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mas de
cumprimento de sentença buscando a satisfação de obrigação de pagamento de
indenização por danos morais.
O bloqueio de circulação relaciona-se com razões de
segurança pública, visando a apreensão do veículo em eventual fiscalização, ou
ainda, a fim de evitar o desaparecimento do bem, quando há demonstração
suficiente de que a medida é necessária, ante determinadas condutas do
executado, o que sequer foi objeto de discussão nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278609-18.2019.8.26.0000 -Voto no 26051
4
Conforme já decidido por esta Colenda Câmara em caso
semelhante, Melhor sorte assiste ao agravante quanto à liberação da circulação
dos veículos, visto que ausente circunstância excepcional que a autorize,
ressaltando que eventual recolhimento dos veículos ao pátio do Detran diante a
determinação da restrição de circulação implicará na depreciação dos bens, o
que vai de encontro ao interesse das partes e da própria execução (TJSP;
Agravo de Instrumento 2222011-15.2017.8.26.0000; Rel. Walter Exner; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 19/02/2018).
No entanto, mostra-se recomendável a manutenção do
bloqueio de transferência do veículo, com vistas a resguardar o bem para
satisfação do débito exequendo, assegurando a efetividade da execução e
evitando eventual transferência a terceiros.
Nesse sentido:
Locação. Execução de título extrajudicial. Devedora em regime de
recuperação judicial. Particularidade que não impedia o prosseguimento
da execução contra os fiadores. Ordem de bloqueio de bens dos
executados. Comparecimento espontâneo dos devedores que supriu a
falta da citação. Ausência de pagamento que justificava a manutenção da
penhora. Anotação de restrição judicial no sistema RENAJUD
autorizada apenas no tocante à transferência dos veículos
constritos. Recurso parcialmente provido. "EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Arresto de valores em conta corrente dos agravantes
determinada de ofício antes da citação
Comparecimento dos
executados, que se deram por citados - Mantida a constrição na conta do
agravado Reginaldo e determinado levantamento da constrição em conta
poupança da agravante Elisabeth, até o limite de 40 salários mínimos
Observância do artigo 649, inciso X do CPC Bloqueio de veículos
com ordem de restrição de transferência Restrição de circulação
indevida.
Recurso
parcialmente
provido."
(AI
no.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278609-18.2019.8.26.0000 -Voto no 26051
5
2107947-60.2015.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Fernanda
Gomes
Camacho,
30.09.2015). (TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2216969-19.2016.8.26.0000; Rel. Arantes Theodoro; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 23/02/2017) (realces não originais)
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência
contra r. decisão que indefere pedido de remoção de veículo alienado
fiduciariamente. Devedor detém apenas a posse direta do bem, figurando
como proprietário o credor fiduciante. Possibilidade da remoção do
veículo vez que a agravante é credora fiduciante e proprietária do veículo.
Decisão que indeferiu o pedido de restrição total do bem. Irresignação.
Pedido para bloqueio de circulação, licenciamento e transferência do
veículo objeto da lide. Parcial acolhimento. A restrição de circulação do
veículo junto ao Detran é medida extrema, cabível apenas em
hipóteses excepcionais, que não é o caso destes autos. Deferimento,
contudo, a restrição para licenciamento e transferência do veículo.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2147444-42.2019.8.26.0000; Rel. Francisco Occhiuto
Júnior; 32a Câmara de Direito Privado; j. 08/08/2019) (realces não
originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Fase de
cumprimento de sentença. Verba honorária sucumbencial. Decisão que
indeferiu o pedido de exclusão da restrição de circulação sobre os
veículos indicados. INCONFORMISMO da executada deduzido no
Recurso. ACOLHIMENTO. Inclusão de restrição de circulação e
licenciamento sobre dezenove (19) veículos da executada através do
Sistema Renajud. Medida que se mostra desproporcional ao fim a que
se destina, já que impede a circulação de todos os veículos que
estavam registrados no nome da executada, em evidente prejuízo à
atividade empresarial. Bloqueio de transferência que se revela
suficiente para garantir a execução. Decisão reformada. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278609-18.2019.8.26.0000 -Voto no 26051
6
PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2245197-33.2018.8.26.0000;
Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot; 27a Câmara de Direito Privado; j.
09/04/2019) (realces não originais)
Agravo de Instrumento. Locação de Bens Móveis. Execução de Título
Extrajudicial. Transação. RENAJUD. Pedido de bloqueio de transferência
de propriedade de eventuais veículos registrados em nome da executada.
Juízo a quo que determinou bloqueio para circulação de dois automóveis
localizados. Pretensão à substituição da medida por restrição à
transferência. Bloqueio de circulação que somente se justifica em
casos excepcionais, não verificados concretamente. Possibilidade,
todavia, de bloqueio de transferência, a fim de resguardar terceiros.
Decisão reformada. Recurso provido, com observação. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2088034-58.2016.8.26.0000; Rel. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. 28/07/2016) (realces não originais)
Com efeito, deve ser reformada a decisão agravada para o fim
de determinar o cancelamento, por ora, da restrição de circulação do bem, com a
manutenção da constrição do veículo no tocante a sua transferência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator